Tribunal: CARF
Processo: 10120.904011/2018-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.904011/2018-95
ACÓRDÃO
1001-003.641 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INTERSMART COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2015
PER/DCOM. DADOS COM ERROS DE FATO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA
DE PAGAMENTO A MAIOR. FORÇA PROBANTE.
Os dados identificados com erros de fato, por si só, não têm força
probatória de comprovar a existência de pagamento a maior, caso em que
a Recorrente precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com
observância das disposições legais fazem prova a seu favor dos fatos ali
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza,
ou assim definidos em preceitos legais. Aplicação das disposições das
Súmulas CARF no 164 e 168.

DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe
ao
interessado
a
demonstração,
com
documentação
comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir
junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.641 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.904011/2018-95
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 109-
015.100, proferido pela 2a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal 09 que julgou
improcedente a impugnação.
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 109-
015.099, proferido pela 2a Turma da DRJ/09, que por unanimidade de votos, julgou improcedente
a manifestação de inconformidade, mantendo o crédito tributário.
A Contribuinte pretendia através do PER/DCOMP de no.
40431.95992.270416.1.3.04-2736, compensar os débitos informados com suposto crédito de
pagamento indevido ou a maior de estimativa de CSLL, código de receita 2484, relativo ao ano
calendário 2015 no valor de R$ 117.636,17.
A DRF de Curitiba- PR elaborou no dia 04 de Abril de 2018, o despacho decisório n°.
131867544, cujo teor segue abaixo em síntese (e-fls. 55/59):
“(...)
O crédito em análise corresponde ao valor necessário para compensação dos
débitos declarados.
Valor do crédito em análise: R$117.636,17
Valor do crédito reconhecido: R$0,00
CARACTERÍSTICAS DO DARF DISCRIMINADO NO PER/DCOMP
(...)
Fl. 904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.641 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.904011/2018-95
3
A partir do DARF informado para os PERIDCOMP objeto dessa análise, foram
localizados um ou mais pagamentos, com a seguinte utilização:
(...)
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal do Brasil e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCOMP
acima identificado.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 30/04/2018.
PRINCIPAL- R$ 121.796,56 MULTA- R$ 24.359,30 JUROS- R$ 25.613,80”.

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Aduziu a Contribuinte que para a competência de novembro de 2015, foi apurado
CSLL a pagar de R$ 306.265,13 e que em 19/01/2016 em cumprimento à exigida obrigação
tributária acessória foi transmitida a DCTF com os dados apurados.
Asseverou que realizou uma revisão fiscal das apurações dos tributos, dentro os
quais estava a CSLL da competência 11/2015 no valor de R$ 306.265,13, e foi constatado que não
havia CSLL a ser paga relativa ao período em questão, vez que na verdade foi apurado através do
balanço de suspensão/redução recolhimento já suficiente para o Lucro Apurado, motivos pelos
quais levaram ao recálculo e a redução da CSLL devida na competência.
Pontuou que em pese a existência do crédito pelo pagamento indevido, por um
equívoco, não houve a entrega da DCTF retificadora, na qual deveria constar que não havia débito
a pagar de CSLL para a referida competência.
Ressaltou que embora não tenha retificado a DCTF, em decorrência do pagamento
indevido, a mesma em 27/04/2016 transmitiu a DCOMP 40431.95992.270416.1.3.04-2736 por
meio da qual compensou os débitos de PIS/PASEP e COFINS.
Ponderou que transmitiu ECF em 29/09/2016, por meio da qual declarou não ter
apurado CSLL a pagar.
Destacou que por um lapso, deixou de transmitir DCTF retificadora para corrigir o
valor do débito de CSLL a pagar para a competência de R$ 306.265,13 para R$ 188.628,97, de
modo que a informação da DCTF permaneceu incorreta.
Esclareceu que a redução do valor da CSLL (de saldo a pagar para saldo de R$
188.628,97 relativa ao período analisado foi resultado das movimentações nas contas de
equivalência patrimonial, provisão vendor.
Fl. 905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.641 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.904011/2018-95
4
Pleiteou que seja reconhecido integralmente o crédito oriundo do pagamento
indevido; que seja integralmente homologada a compensação realizada na DCOMP
40431.95992.270416.1.3.04-2736; que seja declarado inexistente o débito lançado.
Pugnou pelo aditamento à manifestação, bem como pela juntada de outros
documentos e pela baixa do processo em diligência para verificações.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 109-015.099/DRJ09

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente (e-fls.
63/70).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 82/896):
“AO MINISTÉRIO DA ECONOMIA À SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL AO
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo n° 10120.904011/2018-95
Acórdão n° 109-015.099 – 2a Turma/DRJ09
SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA, pessoa jurídica de
direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n. 05.607.657/0001-35,
com sede na Avenida Rui Barbosa, n.o 2529, Galpão 11 e 12, CEP n.o 83.055-320,
Bairro Ipê, São José dos Pinhais – PR, (DOC_IDENTIFICAO 1 e 2), neste ato
representadas por seus advogados que assinam abaixo (DOC_IDENTIFICACAO 3),
com endereço profissional na Rua Visconde do Rio Branco, n.o 1.488, sala 1509,
CEP
n.o 80420-210
e
e-mail
intimacoes@dalcomunidutra.com.br, vem,
respeitosamente, perante Vossa Excelência, nos termos do artigo 33 do Decreto
n.o 70.235 /72 e § 10 do art. 74 da Lei n.o 9.430/1996, interpor:
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em face do Acórdão n.o 109-015.099 da 2a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil da 9a Região, proferida em 24/11/2022, pelos fatos e
fundamento a seguir.
1. DA TEMPESTIVIDADE
A ciência do teor do acórdão pela recorrente se deu no dia 30/05/2023, fl. 78 dos
autos.
Dessa forma, nos termos do art. 33 do Decreto n° 70.235 /72, o prazo para a
interposição do recurso voluntário vai até o dia 29/06/2023. Portanto, comprova-
se a tempestividade do presente recurso voluntário.
2. DOS FATOS
Fl. 906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.641 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.904011/2018-95
5
A Peticionária, SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA.
sucessora de INTERSMART COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, apurou por estimativa de CSLL em 11/2015 um
montante de R$ 306.265,13 (trezentos e seis mil, duzentos e sessenta e cinco
reais e treze centavos) sendo declarado em DCTF e na ECF com recolhimento em
DARF.
Contudo, esse pagamento foi indevido, pois, após uma revisão dos tributos, a
Peticionária verificou que o valor correto de recolhimento de CSLL seria um
montante de R$ 188.628,97. O cálculo incorreto de CSLL, que resultou em R$
306.265,13, ocorreu devido a adição de valores de Equivalência Patrimonial de R$
248.118,62 e adição incorreta do montante R$ 357.745,33 de Provisão vendor
(Other reveneue), ambos os valores deveriam ter sido excluídos do cálculo.
A Peticionária anexou ao processo nas fls. 42 a 44 a planilha de cálculo
demonstrando a devido exclusão dos valores e o montante correto de
recolhimento no valor de R$ 188.628,97. Também se anexou nas fls. 47 e 48 a
Razão Contábil de ambas as contas de Equivalência Patrimonial e de Provisão
vendor (Other reveneue).
Existiam duas possibilidades de aproveitamento do crédito: (i) pedido de
restituição (PER ou DCOMP de valor indevido ou a maior) ou; (ii) incluir o
recolhimento da estimativa de R$ 306.265,13 no saldo de base negativa de CSLL
do ano de 2015.
A Peticionária transmitiu a Declaração de Compensação (DCOMP) n.o
40431.95992.270416.1.3.04-2736 (fls. 35/39 do PAF), a título de recolhimento
indevido ou a maior, compensando valores de PIS e Cofins, aproveitando, nesta
compensação, crédito originário de R$ 117.636,17 que, atualizado pela Selic na
data da compensação, redundou em crédito de R$ 122.615,50.
O crédito de R$ 117.636,17 era a diferença entre o DARF recolhido, de R$
306.265,13, e o valor efetivamente apurado, de R$ 188.628,97.
Todavia, em 04/04/2018, emitiu-se despacho decisório não homologando a
compensação, entendendo que o valor de R$ 306.265,13 não configurava
pagamento indevido, eis que: (i) foi declarado como estimativa em 11/2015 no
valor de R$ 306.265,13 na ECF; (ii) foi declarado na DCTF débito de R$ 306.265,13
devido como estimativa da competência 11/2015; (iii) ter sido declarado na ECF
saldo negativo de CSLL— de R$ 1.031.148,65, tendo o DARF de R$ 306.265,13
composto, em sua integralidade, este saldo negativo.
A Peticionária, por sua vez, apresentou Manifestação de Inconformidade
14/05/2018 apontando que o valor se trata de recolhimento a maior de CSLL—
por erro nas adições das Contas Contábeis de Equivalência Patrimonial e Provisão
vendor (Other reveneue), como já demonstrado. Não se realizou a retificação da
DCTF de 11/2015 por mero equivoco da Peticionária. Também se demonstrou na
manifestação que houve apuração de nenhum saldo para recolhimento da
Fl. 907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.641 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.904011/2018-95
6
contribuição social em 2015, anexando ao processo o Registro N670 do
Escrituração Contábil Fiscal (ECF) de 2015 na fl. 41.
Em 24 de novembro de 2022, a 2a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil 9a Região proferiu Acórdão mantendo o despacho decisório, por
compreender que o valor de CSLL— refere-se ao devido pagamento de CSLL- por
estimativa sob o código de receita n.o 2484 de 11/2015 e não houve retificação da
DCTF do período demonstrando o recolhimento a maior.
Dessa forma, não há pagamento indevido ou a maior pela Peticionária, que foi a
modalidade de origem do crédito alegada na Declaração de Compensação
(DCOMP) n.o 40431.95992.270416.1.3.04-2736.
A Turma julgadora ainda apresentou que o montante recolhido de R$ 306.265,13
integrou o saldo negativo de CS1—1— do ano de 2015, que resulta em um
montante de R$ 1.031.148,65. Esse saldo também já foi transmitido em
Declaração de Compensação pela Peticionária pelo DCOMP n.o
31092.32804.140916.1.7.03-7630 (DOC_COMPROBAT_01).
Assim, a 2a Turma manteve o despacho decisório negando o direito creditório e
não homologação do DCOMP n.o 40431.95992.270416.1.3.04-2736 por não haver
recolhimento a maior ou indevido. Por fim, negando o pedido de diligência para
verificação de outros documentos.
Com respeito ao Acordão da 2a Turma da DRJ da 9a Região, a decisão deve ser
integralmente reformada, visto que há comprovação da integralidade do crédito
que compôs a DCOMP n.o 40431.95992.270416.1.3.04-2736, devendo ser
homologada a declaração de compensação.
3. Do Mérito
3.1. Da apuração de estimativa de CSLL em 11/2015
Como demonstrado na Manifestação de Inconformidade, fls. 16 a 27, os valores
recolhidos de CSLL por estimativa de R$ 306.265,13 foram indevidamente
recolhidos, o valor correto de recolhimento seria o montante de R$ 188.628,97.
Retomando os cálculos apresentados na fl. 42 e 44, a Conta Contábil n.o
411.01.040 “Equivalência Patrimonial” de novembro de 2015 resultou com a
adição do valor de R$ 496.237,24. Originalmente haveria um débito de R$
248.118,62, contudo, a Razão Contábil resultou no valor crédito, acréscimo, de R$
245.118,62, como demonstrado no cálculo da fl. 44:
(...)
Enquanto na Provisão vendor (other revenue) houve o lançamento de crédito de
R$ 897.719,67 e o débito de R$ 357.745,33, que resulta em R$ 539.974,34.
Contudo, o valor correto de débito seria o montante de R$ 1.566.672,02, havendo
uma diferença de R$ 1.208.926,69 do valor correto do cálculo, como
demonstrado na fl. 42:
Fl. 908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.641 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.904011/2018-95
7
(...)
Portanto, houve a dedução somente de R$ 357.745,33 invés do valor correto de
R$ 1.566,672,02.
Essas adições indevidas resultaram em um acréscimo a base de cálculo da CSLL,
logo em um recolhimento a maior da contribuição social, como apontado ao fim
da fl. 44:
(...)
Como se percebe pelo cálculo há uma diferença que resulta no crédito de R$
117.636,15 que foi transmitido no DCOMP n.o 40431.95992.270416.1.3.04-2736.
Consequentemente, o valor recolhido de estimativa de CS1—1— em novembro
foi a maior.
Todavia, independentemente do cálculo, a turma julgadora do Acórdão,
compreendeu que não há saldo a maior a ser compensado, pois o pagamento de
R$ 306.265,13 foi declarado corretamente (DCTF e ECF) e recolhido pela
Peticionária. Ainda não houve retificação da DCTF para demonstração de
recolhimento a maior ou indevido.
O Acórdão ainda apontou que o recolhimento de R$ 306.265,13 integrou a
apuração de saldo negativo de CS1—1— de 2015 de R$ 1.031.148,65, objeto do
Dcomp n.o 31092.32804.140916.1.7.03-7630 (DOC_COMPROBAT 01). Ocorre que,
analisando esta DCOMP, percebe-se que o valor do crédito transmitido foi de R$
289.764,10 e não de R$ 1.031.148,65, embora, na composição do crédito, conste
todos os recolhimentos em DARF de estimativa e as retenções na fonte.
O crédito declarado no PER/DCOMP n.o 31092.32804.140916.1.7.03-7630, Dcomp
de R$ 289.764,10, foi totalmente homologado pela Receita Federal do Brasil,
como pode ser conferido na fl. 69 dos autos, cujo crédito total homologado foi de
R$ 873.203,86:
(...)
Embora, o Acórdão tenha negado o direto a compensação, o crédito pleiteado
existe, se não na modalidade de crédito indevido ou maior, na modalidade de
saldo negativo de CSLL.
Ora, existindo crédito e sendo ela suficiente para compensação indeferida, deve
ser reformado o despacho decisório.
O caso comportaria duas soluções distintas: (i) o valor de R$ 117.636,17 deveria
ser excluído da estimativa de 11/2015, sendo refletiva na ECF (e seu saldo
negativo) e na DCTF, mediante retificação, o que geraria o saldo para
compensação do PER/DCOMP n.o 40431.95992.270416.1.3.04-2736 na sua
integralidade; ou (ii) ou o PER/DCOMP do saldo negativo de CS1—1— n.o
31092.32804.140916.1.7.03-7630,
que
possui
crédito
suficiente
para
compensação, deveria ser utilizado como parâmetro para aferir a origem do
crédito e homologar os débitos de PIS/COFINS compensados no Dcomp n.o
Fl. 909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.641 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.904011/2018-95
8
40431.95992.270416.1.3.04-2736, como se houvesse uma retificação de dados no
Per/DCOMP.
3.2. Retificação da DCTF e ECF de 11/2015 para diminuir a estimativa de R$
306.265,13 para R$ 188.628,97
Se a Recorrente tivesse retificado a ECF e DCTF, diminuindo a estimativa de
11/2015 para R$ 188.628,97, o valor do Dcomp n.o 40431.95992.270416.1.3.04-
2736 seria integralmente homologado.
Isso ocorre porque, com essas retificações de ECF e DCTF, ficaria claro que o valor
de R$ 117.636,17 não comporia a estimativa de 11/2015 e o saldo negativo de
CSLL, que foi declarado no PER/DCOMP n.o 31092.32804.140916.1.7.03-7630, se
manteria íntegro, como pode-se observar do quadro comparativo abaixo:
(...)
Pela peculiaridade do caso concreto, percebe-se que se tivesse ocorrido a
retificação da DCTF e EFD de 11/2015 da estimativa de CSLL para R$ 188.628,97, o
valor do valor negativo de CSLL da ECF seria de R$ 913.613,95 e o valor
confirmado pela RFB de R$ 755.567,70. Como o Per/Dcomp transmitiu crédito de
apenas R$ 289.764,10, ficou restando um saldo a transmitir de R$ 465.803,60,
restando, ainda, a compensar o saldo de R$ 149.668,40 do Dcomp n.o
31092.32804.140916.1.7.03-7630.
Portanto, o crédito para compensar os débitos de PIS/COFINS existe, é legítimo e
foi reconhecido pela Receita Federal do Brasil, existindo, no máximo, um erro
formal de procedimento na transmissão do pedido de compensação, que não
impede sua análise em sede de contencioso administrativo.
Essa conclusão está baseada nas informações do E-cac sobre créditos decorrentes
de base negativa de CSLL e nas cópias das declarações de compensação
fornecidas no E-cac (DOC_COMPROBAT 05).
3.3. Do saldo remanescente do PER/DCOMP n.o 31092.32804.140916.1.7.03-7630
Como pode ser conferido no DOC_COMPROBAT 01, o DCOMP n.o
31092.32804.140916.1.7.03-7630 declarou crédito de R$ 289.764,10 fruto de
saldo negativo de CSLL de 2015, utilizando, nesta compensação, R$ 140.075,70 e
restando saldo a compensar de R$ 149.688,40, como pode ser conferido no
próprio DCOMP:
(...)
Como o próprio Acórdão apontou, esse crédito foi homologado em sua
integralidade por acesso ao Sistema de Controle de Crédito e Compensação (SCC).
Se houve a compensação somente de R$ 140.075,70, o saldo restante de R$
149.688,40 é um crédito inconstestável que permitiria compensar os débitos da
Dcomp n.o 40431.95992.270416.1.3.04-2736.
Ora, se os R$ 117.636,17 não é pagamento indevido do DARF de R$ 306.265,13
porque ele compõe o saldo negativo de CSLL, nada mais justo e correto que seja
Fl. 910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.641 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.904011/2018-95
9
vinculada a compensação ao saldo remanescente de R$ 149.688,40, saldo mais
que suficiente para liquidação da compensação almejada:
(...)
Haveria apenas erro de formalidade por parte da Peticionária, pois apresentou os
valores como recolhimento a maior, mas os créditos poderiam ser considerados
como saldo negativo de CSLL. Portanto, o crédito em si existe, podendo ser feita a
vinculação com o saldo credor remanescente de R$ 149.688,40 do Dcomp n.o
31092.32804.140916.1.7.03-7630,
homologando-se
integralmente
a
compensação.
O princípio da Verdade Material impera nos lançamentos tributários. Se houve o
recolhimento do valor de R$ 306.264,13 em novembro de 2015 por estimativa,
independentemente se este foi um pagamento indevido ou a maior ou ainda se
integrou o saldo negativo de CSLL do ano de 2015, fato inconsteste, a realidade é
que o crédito existe e a Peticionária tinha direito a compensá-lo com outros
tributos.
Nos termos de decisão do processo n.o 13851.900822/2011-84 do CARF, se haver
a comprovando a existência do crédito deverá haver restituição, no caso em
discussão a compensação de valores:
(...)
Segundo o voto do Conselheiro Relator Cássio Schappo, o processo administrativo
deve buscar a verdade material dos fatos e não apenas verdade formal:
(...)
Se foi comprovada a existência do crédito e havia saldo a ser compensado do
recolhimento de R$ 306.264,13, ao todo R$ 149.688,40, a compensação de PIS e
de COFINS de março de 2016 não foi indevida, pois, com a comprovação do
crédito, a Peticionária faz jus à utilização dele. Logo, deverá haver a homologação
do DCOMP.
Para devido reconhecimento do Princípio da Verdade Material, a Peticionária
anexa o DCOMP n.o 31092.32804.140916.1.7.03-7630, no DOC_COMPROBAT 01,
além de outras declarações de compensação do mesmo saldo negativo para que
não haja dúvidas da existência do crédito, como se demonstra na lista a seguir:
1) DOC_COMPROBAT_01 – DCOMP n.o 31092.32804.140916.1.7.03-7630 –
apresenta o valor de R$ 289.764,10 saldo negativo de CSLL de 2015;
2) DOC_COMPROBAT_02 – DCOMP n.o 02776.03283.100516.1.3.03-9063 –
Declaração de Compensação de saldo negativo de CSLL de 2015 que foi retificada
pela DCOMP n.o 31092.32804.140916.1.7.03-7630;
3) DOC_COMPROBAT_03 – DCOMP n.o 35146.74095.250416.1.3.03-4598 também
de saldo negativo de CSLL de 2015, contudo, a DCOMP foi cancelada, como se
comprova pelo pedido de cancelamento;
Fl. 911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.641 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.904011/2018-95
10
4) DOC_COMPROBAT_04 – Pedido de cancelamento de DCOMP n.o
35146.74095.250416.1.3.03-4598;
4. Dos Pedidos
Diante do exposto, requer-se a reforma integral do acórdão n.o 109-015.099 da 2a
Turma/DRJ09 para:
a) Que seja reconhecido e concedido o direito creditório e a homologação do
DCOMP n.o 40431.95992.270416.1.3.04-2736 em sua integralidade;
b) Que, também, haja a extinção do débito de PIS, R$ 40.602,32, e de COFINS, R$
81.194,24, de março de 2016, e, também, de suas verbas acessórias como juros
devidos e multa por inadimplência, pela homologação da compensação;
Acaso assim entenda esta D. Câmara julgadora, requer-se seja determinada a
baixa em diligência do PAF para que a autoridade administrativa confirme a
homologação do crédito de saldo negativo de CSLL em R$ 873.203,86 e que deste
saldo
foi
compensado
apenas
R$
140.075,70
no
Dcomp
n.o
31092.32804.140916.1.7.03-7630 e que existe saldo remanescente deste Dcomp
de R$ 149.688,40, além de outros elementos que entender pertinentes.
(...)”.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Notificação

A Recorrente pleiteia que todas as publicações sejam veiculadas em nome de seu
patrono legal, sob pena de nulidade.
A previsão legal é de que o sujeito passivo seja intimado validamente no domicílio
tributário por ele eleito (incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 127 do Código
Tributário Nacional e art. 23 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Neste sentido, a Súmula CARF no 110, que é de aplicação obrigatória, determina
que "no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado
Fl. 912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.641 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.904011/2018-95
11
do sujeito passivo", (123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Ante o exposto, rejeito tal pedido.

Análise do Direito Creditório

Conforme já relatado, o presente processo versa acerca da não homologação da
compensação declarada no Per/DComp no 40431.95992.270416.1.3.04-2736, relativamente a
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) recolhido a maior/indevidamente (cód. rec. 2484)
no valor de R$ 306.265,13.
A Contribuinte alegou na manifestação de inconformidade que “para a competência
de novembro de 2005 foi apurada CSLL a pagar de R$ 306.265,13 e que transmitiu em 19/01/2016
a DCTF com os dados apurados”.
Afirmou que “realizou uma revisão fiscal das apurações dos seus tributos, dentre os
quais estava a CSLL da competência 11/2005 no valor de R$ 306.265,13 e constatou que não havia
CSLL a ser paga referente àquele período, vez que foi apurado através de balanço de
suspensão/redução recolhimento já suficiente para o Lucro apurado”.
Noticiou que “a fim de comprovar a certeza e a liquidez do crédito, a mesma
formalizou oportunamente a ECF transmitida dia 29/09/2016, que demonstra no Registro N670
linha 21, pagamento já efetuado de estimativas de CSLL, suficientes para o Lucro apurado até
então e que também segue anexada em CD (cópia de segurança) e que também apresentou uma
planilha em Excel, demonstrando em detalhes a movimentação do Resultado, as Adições e
Exclusões que resultaram na preparação da PerdComp, suportando a existência do crédito”.
A DRJ após a análise da manifestação apresentada, decidiu que (e-fls. 63/70):
“(...)
9. Inicialmente, cabe observar que, ao contrário do alegado na peça de defesa,
não consta juntado à manifestação de inconformidade Razão Contábil, mas
somente relatórios (fls.47 e 48) e planilhas (fls.42/44) elaboradas pela própria
contribuinte, com o cálculo da CSLL de novembro/2015 efetuado antes e depois
da revisão realizada.
10. No entanto, apesar da interessada ter apresentado tais planilhas
demonstrando o suposto erro realizado no cálculo da estimativa de CSLL de
novembro de 2015 e alegar que apresentou Escrituração Contábil Fiscal -ECF, na
qual consta a correta apuração da CSLL, o exame dos fatos indica que o despacho
decisório deve ser mantido.
Fl. 913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.641 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.904011/2018-95
12
11.
Com relação ao pagamento em DARF informado na dcomp
40431.95992.270416.1.3.04-2736, no valor de R$ 306.265,13, em consulta ao
Sief-Documentos de Arrecadação, verifica-se que ele se encontra integralmente
alocado ao débito de CSLL 2484, PA novembro/2015, no valor de R$ 306.265,13,
não restando saldo disponível.
(...)
12. Em DCTF transmitida em 19/01/2016, referente ao período de
novembro/2015, a contribuinte declarou para o débito de estimativa de CSLL –
2484 – novembro/2015 o valor de R$ 306.265,13, vinculado ao pagamento em
DARF no mesmo valor. Ressalte-se que não houve retificação da DCTF, como já
informado pela interessada em sua manifestação de inconformidade.
(...)
13. Por sua vez, conforme Escrituração Contábil Fiscal
- ECF (no
2A5384E3E2D2E3DA18A5052561654C96582AC62D-2), Registro N660 – Apuração
da CSLL Mensal Por Estimativa, transmitida em 29/09/2016, também consta
declarado o valor de R$ 306.265,13 para a estimativa de CSLL de novembro/ 2015.
(...)
18. Portanto, no presente caso, não há crédito de pagamento indevido ou a maior
a ser reconhecido”.
Por sua vez, a Contribuinte interpôs recurso voluntário sustentando que “(i) o valor
de R$ 117.636,17 deveria ser excluído da estimativa de 11/2015, sendo reflexiva na ECF (e seu
saldo negativo) e na DCTF, mediante retificação, o que geraria o saldo para a compensação do
PER/DCOMP no. 40431.95992.270416.1.3.04-2736 na sua integralidade; ou (ii) ou o PER/DCOMP
do saldo negativo de CSLL no. 31092.32084.140916.1.7.03-7630, que possui crédito suficiente para
compensação, deveria ser utilizado como parâmetro para aferir a origem do crédito e homologar
os débitos de PIS/COFINS compensados no Dcomp no. 40431.95992.270416.1.3.04-2736, como se
houvesse uma retificação de dados no Per/Dcomp”.
Pontuou ainda, que “se tivesse retificado a ECF e DCTF, diminuindo a estimativa de
11/2015 para R$ 188.628,97, o valor do Dcomp no. 40431.95992.270416.1.3.04-2736 seria
integralmente homologado, vez que com essas retificações de ECF e DCTF, ficaria claro que o valor
de R$ 117.636,17 não comporia a estimativa de 11/2015 e o saldo negativo de CSLL, que foi
declarado no PER/DCOMP no. 31092.32084.140916.1.7.03-7630”.
Analisando os autos, de fato, um erro do preenchimento da DCTF, Per/Dcomp não é
impedimento para aproveitamento de eventual direito creditório, desde que o contribuinte
instrua o processo com os assentos contábeis que comprovem o erro de fato no preenchimento
da declaração. Contudo, caberia à Recorrente, ter dialogado com acórdão de piso e ter produzido
nos autos um conjunto probatório de suas alegações, já que o procedimento de apuração do
direito creditório não prescinde comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de
direito creditório pleiteado. Explique-se.
Fl. 914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.641 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.904011/2018-95
13
Inicialmente, importa destacar que, de fato, a retificação da DCTF após o
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer
Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 20151, não impede que o direito creditório pleiteado no
Per/Dcomp seja comprovado por outros meios.
Ademais, comprovada inexatidão no preenchimento da Dcomp, é possível a
retomada da análise do direito creditório pleiteado. O posicionamento do CARF não destoa desta
afirmação:
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE IRRF. AUSÊNCIA DE
DCTF RETIFICADORA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL. DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO. Nos
pedidos de restituição e compensação, a falta de retificação da DCTF do período
em análise não é impedimento para deferimento do pedido, desde que o
contribuinte demonstre no processo administrativo fiscal, por meio de prova
idônea, contábil e fiscal, a existência da liquidez e certeza do crédito pleiteado.

1 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito creditório
utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes
das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto no§ 6o do art.
9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar
outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito
pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido
ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva contra
o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se
refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele crédito (ou
homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão
seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a sua
homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo
o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre
com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por continência,
ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não
ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar o
resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da manifestação de
inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida na
IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada a
DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de ofício
do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do
Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

Fl. 915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.641 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.904011/2018-95
14
(Acórdão no 1001-001.353, Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção, Data
da Sessão de Julgamento: 10/07/2019).
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA DCTF. ALOCAÇÃO DE PAGAMENTOS. PEDIDO DE
RECONHECIMENTO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Erro de
preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar um impasse insuperável,
uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova declaração,
não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão
que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal,
além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado ao
auferir receita não prevista em lei. SUPERAÇÃO DE ÓBICES QUE LEVARAM AO
INDEFERIMENTO DO PLEITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REINÍCIO DO
PROCESSO. DESPACHO DECISÓRIO COMPLEMENTAR. Superados os óbices de
ausência de retificação da DCTF e da alocação dos pagamentos referentes ao
indébito pleiteado, o recurso deve ser parcialmente provido para que o exame de
mérito do pedido seja reiniciado pela unidade origem mediante prolação de
despacho decisório complementar. .(Acórdão no 1301-003.881, 3a Câmara / 1a
Turma Ordinária da Primeira Seção, Data da Sessão de Julgamento: 14/05/2019).
Inclusive, as disposições das Sumulas CARF no 164 e 168 devem ser aplicadas ao
caso sob análise.
Súmula 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação.
Súmula 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Portanto, não há óbice à retificação da DCTF após a emissão do despacho decisório,
desde que o contribuinte logre êxito em comprovar documentalmente as alterações promovidas,
e, por conseguinte, a liquidez e certeza de seu crédito, por força do princípio da verdade material,
como corolário do princípio da legalidade dos atos administrativos o que se deu in casu. Afinal, o
ônus da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado recai sobre a Recorrente2.

2 Cabe à Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao Erário para a instrução
do processo a respeito dos fatos e dados contidos em documentos existentes em seus registros internos, caso em que
deve prover, de ofício, a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29
de janeiro de 1999).
Fl. 916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.641 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.904011/2018-95
15
Vale ressaltar que, a retificação das informações declaradas por iniciativa da própria
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro de fato3 em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Ou seja, a
comprovação em destaque, portanto, é condição para admissão da retificação da DCTF realizada,
quando essa, como no caso dos autos, reduz tributos. E assim não procedeu a Recorrente ao
deixar de instruir com documentos contábeis demonstrando o erro de fato e origem do direito
creditório pleiteado.
Aliás, conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26
de dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
Em tempo, a exigência para comprovação do direito alegado está prevista no
Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo
De fato, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito
creditório não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito
creditório pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de
forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).

3 Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro
de fato é aquele que se situa no conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração Tributária tem o
poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a
Recorrente retificar e ver retificada de ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente
comprovado. Por inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o equívoco de datas, os erros
ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não é escusável, diz respeito à norma jurídica
disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas de regência da matéria. O conceito normativo de erro material
no âmbito tributário abrange a inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais
como um cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem ser
corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso de verificada circunstância
objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação do erro em que se funde (incisos I e III do art.
145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Fl. 917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.641 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.904011/2018-95
16
Destarte, ao contrário do alegado da Recorrente, os supostos erros de fato
indicados na peça recursal não podem ser corroborados, uma vez que os autos não estão
instruídos com os assentos contábeis obrigatórios acompanhados dos documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal além daqueles já constantes nos
autos e minuciosamente analisados.
Assim, a falta de elementos probatórios faz persistir a dúvida sobre a liquidez e
certeza do crédito, bem como do efetivo oferecimento à tributação receita financeira, que haveria
de ser dirimida nos autos, e não o foi, pois que é exigência do art. 170 do CTN.
Diferentemente dos processos decorrentes de autos de infração, nos processos que
versam sobre compensação, o ônus probatório quanto ao crédito pleiteado recai sobre o
contribuinte (art. 333, I do CPC, já mencionado), devendo apresentar elementos fáticos aptos a
comprovar seu alegado direito. Esse é também o posicionamento da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, conforme se verifica pela ementa do Acórdão no 9101-002.548:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor,
em conformidade com o art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil CPC (Lei no
13.105, de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a existência, certeza e
liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da
restituição/compensação requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário
Nacional CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), compete ao sujeito
passivo, que dele pretende se beneficiar, a efetiva comprovação daquele crédito,
não cabendo opor a esse ônus alegações de decadência ou de homologação tácita
por parte do Fisco. (grifamos)
Em suma, para que haja o reconhecimento do direito creditório é necessário um
cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente essencial
verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório pela legislação
fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de
23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e
art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Ressalta-se que, mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF
tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade, em
homenagem ao princípio da verdade material do formalismo moderado, desde que esclareça
pontos fundamentais na ação. Contudo, a Contribuinte apesar de ter colacionado documentos em
sede recursal, não juntou documentos comprobatórios hábeis e os constantes no processo foram
devidamente analisados pela DRJ sem qualquer comprovação do direito creditório em discussão.
Fl. 918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.641 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.904011/2018-95
17

Da Diligência

A Recorrente pleiteou que “seja o PAF baixado em diligência para que a autoridade
administrativa confirme a homologação do crédito de saldo negativo de CSLL em R$ 873.203,86 e
que deste saldo foi compensado apenas R$ 140.075,70 no Dcomp no. 31092.32804.140916.1.7.03-
7630 e que existe saldo remanescente deste Dcomp de R$ 149.688,40, além de outros elementos
que entender pertinentes”.
Pois bem.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar
novas razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio da
verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação da Súmula CARF n°. 163, senão vejamos:
“Súmula CARF no 163 O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis”.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
Fl. 919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.641 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.904011/2018-95
18
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.

Dispositivo

Isto posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 920
DF CARF MF
Original